Tribunal: TJES
Processo: 5007088-39.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007088-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RONE DOS SANTOS OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007088-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RONE DOS SANTOS OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
RONE DOS SANTOS OLIVEIRA,
em face da r. Decisão de Id. 3063240 (pp. 44/46), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva Regime Aberto, nos autos da execução penal tombada sob nº 0012271-48.2015.8.08.0024, por meio da qual fora determinada a suspensão da execução da pena restritiva de direitos, para que seja iniciada após o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nas razões recursais (Id. 3063235, pp. 02/07), a Defensoria Pública Estadual requer a anulação da r. Decisão, por ser carente de fundamentação, bem como por contrariar entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Eg. Tribunal de Justiça, determinando-se ao Juízo da Execução que adote as medidas necessárias para que o apenado cumpra simultaneamente a pena restritiva de direitos e a pena privativa de liberdade em regime aberto.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões apresentadas no Id. 3063236, pugna pelo desprovimento do recurso.

No Id. 3063238, fora realizado Juízo de retratação negativo.

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer inserto no Id. 3257414, opina pelo
provimento
do recurso manejado, a fim de que o apenado possa cumprir simultaneamente as penas restritivas de direitos e privativa de liberdade. No entanto, deixa de se manifestar quanto ao Juízo competente para fiscalizar e executar simultaneamente as reprimendas,por entender que essa previsão não está clara na Lei Complementar Estadual nº 234/02, cabendo ao Tribunal decidir sobre a matéria.

É o breve relatório. Sem revisão.
Inclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 17 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007088-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RONE DOS SANTOS OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
RONE DOS SANTOS OLIVEIRA,
em face da r. Decisão de Id. 3063240 (pp. 44/46), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva Regime Aberto, nos autos da execução penal tombada sob nº 0012271-48.2015.8.08.0024, por meio da qual fora determinada a suspensão da execução da pena restritiva de direitos, para que seja iniciada após o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Emerge dos autos (Id. 3063239, pp. 03/04) que, no caso vertente, o agravante encontrava-se em cumprimento de pena privativa de liberdade em
regime aberto
, em decorrência de condenação proferida na Ação Penal tombada sob nº 0031329-08.2013.8.08.0024, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Posteriormente, veio aos autos nova Guia de Execução (Id. 3063239, pp. 46/47) decorrente de condenação prolatada na Ação Penal nº 0026247-50.2015.8.08.0048, pelo cometimento do delito tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em
regime aberto
, a qual foi
substituída por duas restritivas de direitos
(Id. 3063239, p. 69 e Id. 3063240, pp. 01/04).

Por meio da r. Decisão de Id. 3063240 (pp. 44/46), o Magistrado
a quo
entendeu que é plenamente possível o cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos com a pena privativa de liberdade, tendo em vista que esta foi fixada no regime aberto, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, considerando a impossibilidade de desmembramento da Guia de Execução referente à pena restritiva de direitos e remessa à Vara de Execuções Penais competente, fora determinada, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva Regime Aberto, a suspensão da execução da pena restritiva de direitos aplicada na Ação Penal nº 0026247-50.2015.8.08.0048, para que seja iniciada após o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta na Ação Penal nº 00131329-08.2013.8.08.0024.

Inconformada, a Defensoria Pública Estadual interpôs o presente recurso, em que requer a anulação da r. Decisão, por ser carente de fundamentação, bem como por contrariar entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Eg. Tribunal de Justiça, determinando-se ao Juízo da Execução que adote as medidas necessárias para que o apenado cumpra simultaneamente a pena restritiva de direitos e a pena privativa de liberdade em regime aberto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede dos Recursos Especiais de nºs. 1.918.287/SP e 1.925.861/SP, julgados sob o rito de Recursos Repetitivos, fixou a tese do Tema de nº 1.106, segundo o qual “
sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente
”.

Destarte, considerando que, no presente caso, o agravante encontrava-se em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto, quando sobreveio nova condenação, também em regime aberto, na qual a pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos, deve-se reconhecer a
compatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas
.

Salienta-se que tal entendimento é adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que há compatibilidade no cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade fixada em regime aberto com penas privativas de direitos substitutas (TJES, Agravo de Execução Penal 0007825-71.2021.8.08.0030, Relatora RACHEL DURAO CORREIA LIMA,
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
, julgado em: 09/02/2022, data de publicação: 18/02/2022; e TJES, Agravo de Execução Penal 0015133-79.2021.8.08.0024, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, Rel. Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, julgado em: 09/3/2022, data de publicação: 12/7/2022)

Assim, entendo que
assiste razão à Defensoria Pública Estadual
, não havendo que se falar em suspensão da pena restritiva de direitos.

A meu ver, o argumento utilizado pelo Magistrado
a quo
, no sentido de que é necessário suspender as penas restritivas de direitos em razão da impossibilidade de desmembramento das Guias de Execução, dada a indivisibilidade do processo de execução,
não pode inviabilizar o direito do apenado de cumprir as penas de forma concomitante.

Afinal, como bem esclareceu a Defensoria Pública Estadual, se tanto o Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto este Eg Tribunal de Justiça já pacificaram a questão no sentido de que a pena alternativa deve ser cumprida concomitantemente à pena privativa de liberdade no regime aberto, cabe ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória “
procurar a forma correta de se adequar a este entendimento
” (Id. 3063235, pp. 02/07).

Ocorrendo dificuldades técnicas quanto à implementação da determinação judicial, o Juízo competente pode valer-se do suporte da Coordenadoria das Varas Criminais e de Execuções Penais para auxiliar na operacionalização das diligências necessárias.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO,
para determinar o cumprimento simultâneo das reprimendas impostas ao agravante nas Ações Penais tombadas sob nºs. 0031329-08.2013.8.08.0024 e 0026247-50.2015.8.08.0048.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007088-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RONE DOS SANTOS OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO
PENAL.
REGIME ABERTO.
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECURSO PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede dos Recursos Especiais de nºs. 1.918.287/SP e 1.925.861/SP, julgados sob o rito de Recursos Repetitivos, fixou a tese do Tema de nº 1.106, segundo o qual “
sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente
”.

2. No caso, o agravante encontrava-se em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto, quando sobreveio nova condenação, também em regime aberto, na qual a pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos, razão pela qual deve ser reconhecida a compatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas.

3
. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.